Tribunal: TJDFT
Processo: 0721699-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO NÃO ACOLHIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo – matérias impugnadas no recurso – ou do efeito translativo – temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício.
2. Na espécie, ausente qualquer omissão no acórdão embargado, uma vez que apresentou fundamentação no sentido de que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se razoável flexibilização no seu cumprimento, sobretudo nesse momento excepcional de pandemia, e que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade frente às especificidades do caso concreto, não sendo observado, in casu, qualquer constrangimento ilegal, por não haver omissão do Juízo a quo na condução do feito e pela contribuição da Defesa em eventual elastecimento da instrução criminal.
3. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos tecidos pelas partes, bastando a fundamentação suficiente e idônea a embasar sua convicção motivada.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.